Tribunal: TJPA
Processo: 0002818-49.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002818-49.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
APELANTE: JOÃO MARCELO DA SILVA CARDOSO
DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON MARCELO DA SILVA CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento da vítima. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. Há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. mantida a condenação
.
2.AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL
. TESE REJEITADA.

A jurisprudência da corte superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. mantida a condenação.
3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE NÃO ACOLHIDA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo revólver, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima colhido no caderno processual. não obstante, esta egrégia corte pacificou, por meio da Súmula n.º 14/2014, que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como ocorre na hipótese dos autos. majorante do emprego de arma mantida.
4.

DA PENA BASE. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA CIRCUNSTÂCIA DESFAVORAVÉL.
TESE NÃO ACOLHIDA
. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. no presente caso, verifico a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, como
circunstância do crime
, motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação de 1/6 (um sexto), na pena base. Esta Egrégia Corte pacificou por meio da Súmula n.º 23/2016, que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedecem a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
Quantum
da pena base mantida.
5. DA DISPENSA OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no código penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal. no que tange à diminuição da pena de multa, resta prejudicado, uma vez que o magistrado ao prolatar na sentença o valor da pena dias-multa, fora previsto (1/3 do salário mínimo vigente), adotando o princípio da proporcionalidade da quantia em conformidade coma pena reclusiva. Pena de multa mantida.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002818-49.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
APELANTE: JOÃO MARCELO DA SILVA CARDOSO
DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON MARCELO DA SILVA CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO MARCELO DA SILVA CARDOSO,
por intermédio de Defensor Público objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 45/49) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa
pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em regime inicial Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04),
No dia 29 de dezembro de 2014, por volta das 15h04min, a vítima FÁBIO XIMENES VIEIRA, o qual é proprietário do estabelecimento comercial Vieira Material de Construção, estava trabalhando com sua esposa quando dois suspeitos se passando por cliente entraram no estabelecimento dando voz de assalto mostrando a arma e mandando colocar dinheiro na sacola, o outro assaltante mandou a vítima entregar os celulares, e a esposa de FÁBIO entregar o par de alianças.

Ato contínuo, após a coleta dos pertences, os assaltantes evadiram-se do local numa motocicleta.

A vítima foi até a delegacia, onde confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência e através de um álbum de fotografia a mesma reconheceu o denunciado JOÃO MARCELO DA SILVA CARDOSO, como autor do roubo em seu estabelecimento.

Desta forma incidiu os acusados à pena do artigo 157, §2º, Incisos I e II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 18 de maio de 2015 (fl.06)

Em razões recursais
(fls.59/65,v), o recorrente pugnou:
a)
Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
b)
Ausência de reconhecimento formal do apelante;
c)
Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;
d)
Diminuição do quantum de aumento da pena PARA 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável e
e)
Dispensa da prestação pecuniária.

Em sede de contrarrazões
(fls. 66/69), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos, com a condenação do recorrido.

Nesta instância superior
(fls. 75/77), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dra. Ana Tereza do Socorro Silva Abucater, se pronunciando pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, e no mérito pelo
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora

Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO MARCELO DA SILVA CARDOSO,
por intermédio de Defensor Público objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá
(fls. 45/49) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa
pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, em regime inicial Semiaberto.
1.

ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo depoimento da vítima tanto na fase inquisitiva IPL (fl. 05) quanto em juízo (Mídia fl. 29), bem como pelo Auto de reconhecimento por fotografia IPL (fl. 06) e demais provas nos autos, os quais possuem credibilidade, estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

A vítima
FABIO XIMENES VIEIRA
ao ser ouvida em juízo, conforme à
mídia audiovisual (fl. 29), dos autos
narrou com riqueza de detalhes o roubo que sofrera, conforme o seguinte relato:
QUE o apelante acompanhado de um terceiro entrou no seu estabelecimento comercial se passando por cliente e perguntou sobre algumas coisas; QUE em um determinado momento do atendimento anunciou o assalto portando uma arma de fogo; QUE um cliente adentrou na loja e também foi abordado pelos assaltantes; QUE os comparsas estavam de ¿cara limpa¿. QUE os assaltantes levaram um celular, uma aliança da esposa e certa quantia em dinheiro, totalizando um prejuízo de R$700,00 (setecentos reais). QUE o rapaz que estava na loja e que também havia sido vítima do roubo lhe informou que viu a foto do acusado no jornal onde anunciando que havia sido preso. QUE compareceu na delegacia para tentar recuperar seus bens, mas não fora possível. QUE reconheceu o apelante por meio de fotografia.

Ressalte-se que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em análise, nesse sentido se manifesta vasta jurisprudência dos Tribunais:
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação - pleito de isenção do pagamento da pena de multa - descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU. PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS. -
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.
Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art. 157. 29 inc. II. do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Em que pese a alegações do apelante, negando participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa,
a tese de insuficiência probatória aventada pela defesa se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório,
não merecendo prosperar
, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.
2.

AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL

Quanto à alegação da defesa que não houve o reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP quanto ao reconhecimento do apelante,
não assiste razão,
vez que houve o reconhecimento pela vítima, sendo válido o ato realizado de forma diversa, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

A jurisprudência da Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova
.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ sobre o tema:
¿ (...) III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no
reconhecimento
fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente no
reconhecimento
fotográfico. IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)
.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento
fotográfico na Delegacia e confirmado em Juízo.
Nesse sentido colaciono julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).
2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.
3.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de ausência da arma e de perícia técnica.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:
Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no caderno processual.

De igual maneira, a palavra da vítima prestada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Mídia fl. 29), foram decisivas para a configuração da debatida majorante afirmando que o acusado anunciou o roubo portando uma arma de fogo.

A vítima FABIO XIMENES VIEIRA informou em seu depoimento ¿
QUE em um determinado momento do atendimento anunciou o assalto portando uma arma de fogo¿.

Nestes termos, resta inequívoco que houve o efetivo uso de revólver no crime de roubo, autorizando a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe. Não obstante, é cediço que a ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pela palavra da vítima e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a arma de fogo não foi apreendida e periciada, contudo, a tese da defesa de afastar a qualificadora, não merece prosperar, tendo em vista a prova inconteste de sua utilização, mormente o depoimento das vítima.

No mais, cumpre ressaltar ser cediço pela jurisprudência Pátria a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Sobre o tema, versa o entendimento do STJ sobre o tema:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL

1. reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo prescinde de sua preensão e do exame pericial, podendo seu tiso ser coimprovado por outros nieios de prova, dentre eles a palavra da vitima.

(...)(STJ-ARESP: 1577702 DF 2010 / 0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ. Data de Publicação: DJ 01/07/2020).

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E AUTORIZAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE FOGO. APREENSÃO SEM JUDICIAL. ARMA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.
(...)
III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)
.

Ademais, é entendimento da nossa Corte TJ-PA, enunciado contido na
Sumula n° 14
, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para a majorante do uso de arma de fogo:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de pericia, a fim de que seia atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157,
§
2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

In casu,
a aplicação da majorante restou devidamente justificada no depoimento da vítima, uníssonas em apontar que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo.

Assim, entende-se necessária a manutenção da causa de aumento de pena em questão, sendo desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a verificação do potencial lesivo da mesma, uma vez que a majorante do uso de arma de fogo pode ser perfeitamente mantida diante da existência de prova testemunhal.

Portanto, o depoimento da vítima, revelando com riqueza de detalhes o modus operandi da ação delituosa, não deixou dúvidas que que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo para o sucesso da prática delitiva.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.
4.

DA PENA BASE. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NAS CIRCUNSTÂCIAS DESFAVORAVÉIS.

Pretende a defesa a redução do quantum de aumento da pena-base imposta ao apelante, sob a alegação de que o juiz sentenciante a fixou acima do mínimo legal indevidamente, exasperando a pena-base do apelante em razão da circunstância judicial
"circuntância do crime"
e que não fora respeitado o princípio da proporcionalidade, eis que fora aumentada em 09 (nove) meses em razão de uma única circunstância judicial nega
¿
iva.

Adianto, prima facie, que
não acolho
o pedido em questão.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -

Art. 5º. [...].

XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

A sentença foi prolatada (fls. 45-49) nos seguintes termos,
in verbis
:
" (...) Com esteio no art. 59 do Código Penal passo a dosar as penas relativa aos dois acusados. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
A culpabilidade
deve ser considerada favorável, pois não restou comprovado nos autos excesso de dolo na conduta
; Os antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não ostenta condenação por fato anterior com trânsito em julgado, conforme CAC de fl. 07 dos autos.
Conduta social
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo);
Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo);
O motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem;
As circunstâncias do delito

são desfavoráveis ao imputado
, pois praticou o crime em concurso de agentes, sendo lícita a utilização de uma causa de aumento para exasperar a pena base e a outra para caracterizar majorante do crime e aumentar a sanção na cerceira fase de dosimetria; Quanto as
consequências
do deito
em relação a vítima
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo a vítima não contribuiu para a realização da conduta ilicita.
Desta feita, considerando a existência de 01 (uma) circunstâcia judicial desfavoravél CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME, fixo a
pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de recusão.

Verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente uma circunstância judicial, qual seja,
a circunstância do crime

exasperando a pena-base em 9 (nove) meses. Entendo que o quantum aplicado mostra-se adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, vez que deve-se levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso).

Trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - ROUBO PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - INCABÍVEL - RECURSO IMPROVIDO.
I -
0 sentenciante tem discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais e cada fato ilicito a ser julgado guardará suas particularidades.
Vislumbra-se, in casu, suficiente e adequado o patamar utilizado por parte do douto julgador nos moldes do justo critério comumente adotado por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores, qual seja, à fração de 1/8 (um oitavo) do resultado obtido do intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo (minimo e máximo) para cada cireunstáncia do artigo 59 do Código Penal II-Considerando o quantum da pena superior a 4 (quatro) anos, aliado à presença de una circunstância judicial desfavorável (antecedentes crimimais), o regime fixado na sentença mostra-se o mais adequado, por ser proporcional e necessário para a devida resposta penal a conduta praticada, nos exatos termos do artigo 33. § 3°, do Código Penal. II Com o parecer, recurso improvido.
(TJ-MS APR: 00026149620188120014 MS 0002614- 96.2018 8.12.0011 Relato: Des Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 12/11/2019 3º Camara Criminal. Data de Publicação (13/11/2019).

É sabido, ainda, que o sentenciante tem discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais e que inexiste critério único e definitivo para a dosimetria da pena-base, não se tratando de simples operação matemática, eis que cada fato ilícito a ser julgado guardará suas particularidades. Cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece o valor a ser atribuído a cada circunstância judicial taxativamente prevista no artigo 59. Na busca da preservação da segurança jurídica do próprio sistema penal a jurisprudência tem pacificado um critério ideal para a valoração das circunstâncias judiciais.

Ademais, havendo a presença de duas qualificadoras, como
in casu
, o concurso de pessoas e o emprego da arma de fogo, o juiz pode utilizar uma na primeira fase e a outra na terceira fase como procedeu o Magistrado singular, aumentando na terceira no mínimo legal 1/3 apenas por uma das majorantes.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 45/49), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para o apelante no crime de roubo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, exasperando-as do mínimo legal em razão da valoração negativa da seguinte circunstância judicial:
circunstância do crime.

Na
2ª fase
, pela ausência de atenuantes e agravantes, restou mantida no patamar anteriormente dosado.

Na
3ª fase
, ausente causa de diminuição, mas presente uma circunstância que se enquadra na causa de aumento pertinente ao emprego de arma de fogo artigo 157 §2° inciso I do CP, razão pela qual majarou a fração 1/3 (um terço), correspondente a 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão.

Assim tornou a sanção definitiva do apelante
em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Observa-se que, o magistrado ao prolatar a sentença agiu em conformidade com o artigo 59 do CPB, com a discricionariedade juridicamente vinculada, bem como com princípio da proporcionalidade ao verificar a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao ora apelante. Portanto, não há que se falar em quantum de aumento exorbitante ou desproporcional na pena-base, motivo pelo qual
não acolho
o pedido de fixação de 1/6 (um sexto) da circunstância judicial desfavorável ¿
circunstância do crime
¿ ao ora apelante.
5.

DA DISPENSA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento ou redução da pena de multa, uma vez que o apelante não possue condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto que
não acolho
os requerimentos da defesa.

No que tange à exclusão da pena de multa, resta prejudicado, uma vez que a pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Quanto a diminuição da pena multa também nego provimento ao requerimento, uma vez que o magistrado ao prolatar na sentença o valor da pena dias-multa, fora previsto (1/3 do salário mínimo vigente), adotando o princípio da proporcionalidade da quantia em conformidade coma pena reclusiva.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL.(...)

3. DA DISPENSA OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
- A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL. - NO QUE TANGE À DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA, RESTA PREJUDICADO, UMA VEZ QUE A PENA JÁ FOI APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
(Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Orgão 1ª Turma de Direito Penal, julgado 04-02-2020, Publicado 05-02-2020).

Deste modo
não acolho
o pedido da defesa.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a pena do ora apelante
JOÃO MARCELO DA SILVA CARDOSO,
em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa
pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal em regime inicial Semiaberto.

É como voto.
Belém/PA,24 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora